Tribunal: STF
Processo: RE 85985
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
INTIMAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SE O RÉU NÃO CONSTITUIU DEFENSOR E
NÃO FOR ENCONTRADO PARA SER INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, A
INTIMAÇÃO SERÁ FEITA POR EDITAL (C.PR.PEN., ART. 392, VI).
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.